Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739815-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KELLY MENDES LACERDA RECORRIDA: VITORIA VERÍSSIMO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ESTADO DE MISERABILIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADO. PLEITO INDEFERIDO. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Como notório, a análise da alegada hipossuficiência de renda de uma pessoa não pode ficar restrita à análise superficial de seus rendimentos pessoais, sem considerar número e qualidade de despesas mensais rotineiras. No entanto, no caso em estudo, entende-se que a parte ré, ora recorrente, não conseguiu demonstrar, minimamente, que seus recursos seriam insuficientes para pagamento de despesas processuais, de modo a interferir no equilíbrio econômico e financeiro da entidade familiar. 2. A concessão da gratuidade de Justiça não se presta a manter padrão econômico de classe média, mas, sim, a socorrer pessoas verdadeiramente necessitadas, sem a qual, não poderiam ter acesso ao Poder Judiciário. 3. A tabela com as custas processuais cobradas por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território é bastante módica. Noutro giro, a sucumbência recursal é medida pensada, justamente, para impedir interposição de recursos infundados, de modo que, compete ao interessado analisar com cautela a consistência de sua pretensão. 4. Segundo entendimento perfilhado pelo STJ: “Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício” (REsp n. 2.087.484/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.) 5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma que os seus rendimentos não são destinados ao custeio apenas das suas necessidades, mas também de toda a sua família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 98 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “Ora, apesar de concordar que com a tese no sentido de que a hipossuficiência de renda de uma pessoa não pode ficar restrita à análise superficial de seus rendimentos pessoais, sem considerar, minimamente, número e qualidade de despesas rotineiras, entendo que, no caso concreto, a parte ré, ora recorrente, não conseguiu demonstrar, minimamente, que seus recursos seriam insuficientes para pagamento de despesas processuais, sem, com isso, interferir no equilíbrio econômico e financeiro da entidade familiar. Nesse sentido, reitero que a parte ré, ora recorrente, recebe, aproximadamente, R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, líquido, e, no meu entender, tal quantia mostra-se mais do que suficiente para manutenção da família, composta por ela e mais 2 (dois) filhos maiores de idade, que, ao que tudo indica, gozam de boa saúde. Mesmo que, para tanto, se considere gastos gerais com habitação, saúde, alimentação, transporte e educação”. (ID 65757464). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021